Tribunal: TCU
Processo: 026.325/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1456/2021-TCU-Plenário Considerando que este Tribunal, por meio dos Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário e 2.678/2018-TCU-Plenário, decidiu pela necessidade de devolução das contribuições indevidamente efetuadas para financiamento de fundo de previdência complementar pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em favor do Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (FioPrev); Considerando que, após a prolação dessas decisões, a unidade instrutora constatou que se chegou a consenso sobre montante a ser devolvido a partir de cálculos e manifestações da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), da Fiocruz e do Fioprev, o qual soma, na data-base de dezembro de 2019, R$ 125.924.285,60 (peça 152, p. 3); Considerando que por meio do subitem 1.8.1 do Acórdão 521/2021-TCU-Plenário esta Corte considerou não cumprida determinação feita no Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário , determinando ao FioPrev que restituísse o montante apurado na peça 152 aos cofres da Fiocruz, no prazo de até 60 (sessenta) dias; Considerando a manifestação do FioPrev no sentido de que tem envidado esforços para atender ao estabelecido pelo TCU, mas que o elevado valor envolvido e as dificuldades de liquidez dos ativos da entidade impedem o pronto atendimento da decisão no prazo fixado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 120 (cento e vinte) dias, o prazo para que o FioPrev cumpra o disposto no subitem 1.8.1 do Acórdão 521/2021-TCU-Plenário e restitua os valores devidos aos cofres da Fiocruz, a contar do vencimento do prazo anteriormente concedido. 1. Processo TC- Processo 026.325/2016-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Nisia Veronica Trindade Lima (XXX.005.407-XX); Paulo Ernani Gadelha Vieira (XXX.312.997-XX) 1.2. Interessados: Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (28.954.717/0001-91); Superintendência Nacional de Previdência Complementar (07.290.290/0001-02) 1.3. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.7. Representação legal: Arlyson George Gann Horta (24.613/OAB-DF) e outros, representando Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social; Eduardo Marcelo de Lima Sales (64.141/OAB-RJ) e outros, representando Fundação Oswaldo Cruz. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.